Tribunal: STF
Processo: AP 2504
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de Ação Penal autuada em face de VALMIR MORAIS PINTO e REGINALDO DAMIÃO MARTINS , julgada procedente, para CONDENAR OS RÉUS à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa (em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos. 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
Os réus também foram condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Foram opostos embargos declaratórios pelas defesas dos réus (eDocs. 160 e 151), sendo rejeitados, por unanimidade, em sessão virtual de 13/2/2026 a 24/2/2026 (eDocs. 162-163).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 11/3/2026 (eDoc. 169).
Em 20/3/2026, a Defesa de REGINALDO DAMIÃO MARTINS requereu que seja concedida prisão domiciliar em caráter humanitário ao sentenciado, argumentando que “o apenado é portador de esquizofrenia paranoide (CID F20.5), enfermidade de natureza grave, crônica e progressiva, caracterizada por episódios psicóticos recorrentes, delírios e alucinações, comprometimento cognitivo e prejuízo significativo da funcionalidade social” (eDoc. 182).
É o relatório. DECIDO.
Conforme relatado, o réu REGINALDO DAMIÃO MARTINS BARROS foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
Na hipótese, o requerimento não deve ser acolhido, e deverá ser oportunamente analisado por ocasião do início do cumprimento da pena.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado por REGINALDO DAMIÃO MARTINS BARROS.
Ciência à Procuradoria-Geral da República;
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente